Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por Joaquim Jorge Camara Pires e pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária. O autor alegou ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros e responsabilizou a instituição financeira pelas transações realizadas. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Em embargos de declaração, foi aplicada multa de 1% por suposto caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas perdas oriundas de transações bancárias contestadas, supostamente fraudulentas; (ii) verificar se é cabível a multa por embargos de declaração considerados protelatórios; (iii) avaliar se deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do banco prevista no art. 14 do CDC pode ser afastada diante da demonstração de culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica no caso concreto, em que o autor realizou pessoalmente todas as transações e forneceu dados e senhas de acesso aos golpistas.
4. Não houve falha sistêmica ou acesso indevido de terceiros à conta bancária, sendo as operações autorizadas com uso de dispositivo registrado e senhas legítimas, o que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição financeira.
5. A atuação do autor, que inclui transferências para contas próprias e solicitação direta de liberação de valores elevados a funcionários do banco, demonstra gestão ativa e consciente das operações realizadas, afastando a alegação de hipervulnerabilidade.
6. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não há prova cabal de capacidade econômica do autor, sendo irrelevante, isoladamente, a alegação de existência de patrimônio ou movimentação bancária elevada, sobretudo diante da alegada dilapidação patrimonial.
7. A multa imposta nos embargos de declaração deve ser afastada, por ausência de flagrante má-fé, não havendo elementos que caracterizem intuito protelatório na sua interposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas pelo próprio correntista, mediante uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima.
2. A concessão de gratuidade de justiça permanece válida quando não demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade econômica do requerente para suportar os encargos do processo.
3. A multa por embargos de declaração só é cabível diante de inequívoco caráter protelatório, o que não se verifica quando o recurso é manejado uma única vez e sem má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956000, 0705363-46.2023.8.07.0002, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024